Tribunal: TJPA
Processo: 0007444-52.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007444-52.2009.8.14.0051

APELANTE: HUDSON ROBERTO SOUSA FERNANDES

APELADO: LEOMAR BRITO DA SILVA, NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE. AUTOR/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA CULPA DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

É
certo que ocorreu o acidente do veículo da apelada e, que o apelante foi lesionado, contudo, não há qualquer documento ou mesmo depoimento de testemunha nos autos, capaz de comprovar que tal acidente tenha ocorrido por imprudência, negligência ou imperícia dos apelados.
II
- Mesmo sabendo que o apelante foi lesionado, tais lesões não são nem de longe capazes de, por si só, gerar indenização por dano moral.
Esta não foi tão grave a ponto de constranger, humilhar ou
interferir intensamente no seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Deveria o apelante ter trazido aos autos documentos que comprovassem que as lesões persistiram por um período considerável, porém, na verdade demonstrou nos autos apenas que enfrentou alguns transtornos e aborrecimentos.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
HUDSON ROBERTO SOUSA FERNANDES
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos morais proposta em desfavor de
LEOMAR BRITO DA SILVA
E NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA

Versa a inicial que o autor estava conduzindo sua motocicleta, quando foi atingido pelo veículo de propriedade de Leomar, este que estava estacionado no pátio da outra requerida que a expunha para venda, desceu a rampa e avançou pela avenida, atingindo primeiro um caminhão e logo depois o requerente.

Sustenta que ficou com inúmeras lesões, bem como a pessoa que viajava com ele, além de ficar sob grave risco de ser atingido por outros veículos, gerando para tanto danos morais e materiais.

Diante do exposto requereu que a ação fosse julgada procedente, para condenar os réus ao pagamento de danos morais, no valor de 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais, e danos materiais equivalente a 787, setecentos e oitenta e sete reais).

Juntou documentos.

Contestação ID
Num. 1485342 e ID Num. 1485344.

Termo de audiência ID
Num. 1485346

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação, pra condenar os requeridos em solidariedade ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais).

Inconformado
HUDSON ROBERTO SOUSA FERNANDES
, interpôs recurso de apelação alegando, que prova de todos os requisitos para responsabilização da apelada no acidente por ele sofrido, e embora não tenha sofrido grandes lesões físicas, certamente o abalo emocional foi grande e grave. Além do mais, a responsabilidade dos apelados é objetiva, ou seja, independe de prova

Sustenta que a apelada não contestou os danos sofridos pelo apelante, nem os valores pleiteados na petição inicial, bem como nada argumentou sobre os documentos que os amparam, restando para tanto incontroversos os valores a título de indenização por damos materiais e lucros cessantes.

Alega que a outra vítima teve como reconhecida a indenização por danos morais, exatamente em decorrência das provas documentais e do abaloo sofrido por eles.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, condenando os recorridos ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões ID

Num. 1485354.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão disposta no presente recurso cinge-se apenas quanto aos danos morais, que não foram reconhecidos em sentença.

Na hipótese em exame, para que incidisse o dever de indenizar por parte da apelada, relativamente aos invocados prejuízos morais, seria necessário que se evidenciasse um ato ilícito por ela praticado, tendo em vista que a ideia central, inspiradora da teoria da responsabilidade civil, reside no princípio de que a obrigação de indenizar o lesado decorre necessariamente da prática voluntária de ato lesivo a sua honra, dignidade, bem estar, etc...

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Veja-se, pois, que no caso dos autos não estamos diante de uma responsabilidade objetiva, que se caracteriza apenas nos casos de atividade de risco e relação de consumo, estamos sim, diante da responsabilidade civil subjetiva, onde para sua caracterização resta necessária a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do agente.

No caso dos autos, é
certo que ocorreu o acidente do veículo da apelada e, que o apelante foi lesionado, contudo, não há qualquer documento ou mesmo depoimento de testemunha nos autos, capaz de comprovar que tal acidente tenha ocorrido por imprudência, negligência ou imperícia dos apelados.

Ademais, mesmo sabendo que o apelante foi lesionado, tais lesões não são nem de longe capazes de, por si só, gerar indenização por dano moral.
Esta não foi tão grave a ponto de constranger, humilhar ou
interferir intensamente no seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Deveria o apelante ter trazido aos autos documentos que comprovassem que as lesões persistiram por um período considerável, porém, na verdade demonstrou nos autos apenas que enfrentou alguns transtornos e aborrecimentos.

SÉRGIO CARVALHIERI FILHO
, preleciona que o dano moral:

“À luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade. (...) Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nesse linha de principio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.(in Programa de Responsabilidade Civil – 7ª edição Revista e atualizada – p. 80).

Diante do exposto,
considerando que as alegações são frágeis e absolutamente desprovidas de qualquer suporte probatório, voto no sentido de que o presente recurso seja conhecido e desprovido, mantendo “in totum” a

sentença de 1º Grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2011.

Belém, 13/12/2021